Tribunal: TJES
Processo: 0001330-18.2009.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001330-18.2009.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZER NETO DA SILVA e outros (7)

APELADO: SANTA FE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA HIDRELÉTRICA. PESCA ARTESANAL. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por pescadores artesanais em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais cumulada com lucros cessantes, ajuizada contra empresa responsável pela construção de Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Alegaram, em síntese: (I) proibição do exercício da atividade pesqueira imposta pela ré desde o início da obra; e (II) alteração do ecossistema local decorrente da construção da PCH, com consequente inviabilidade da pesca de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve conduta ilícita da concessionária ao impedir os autores de exercerem a atividade pesqueira; e (II) estabelecer se a alteração ambiental decorrente da obra justifica, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por danos e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A reprodução de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que evidenciada a intenção de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A petição inicial delimita como causa de pedir principal a alegada proibição expressa da pesca, não sendo possível invocar, em grau recursal, fundamento autônomo relativo à alteração da fauna e flora sem incorrer em inovação recursal vedada.

5. Inexistem provas documentais ou orais conclusivas que demonstrem a existência de ato ilícito consistente em proibição da atividade pesqueira pela empresa ré.

6. A prova pericial ambiental, embora aponte alteração da ictiofauna e do volume hídrico, não se presta a comprovar conduta ilícita, tampouco embasa pedido autônomo que não tenha sido formulado desde a petição inicial.

7. O encargo probatório do fato constitutivo do direito alegado incumbe aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução de fundamentos da petição inicial nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade, desde que demonstrada a intenção de reforma da sentença.

2. A ausência de prova inequívoca da conduta ilícita atribuída à ré impede o reconhecimento do dever de indenizar por prejuízos decorrentes da alegada proibição do exercício da pesca.

3. A alteração do ecossistema, por si só, não autoriza a condenação quando não ventilada como causa de pedir desde a petição inicial.

4. Não se admite inovação recursal consistente em fundamento não arguido na instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 2.067.321/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16-12-2025, DJEN 19-12-2025; REsp n. 1.656.361/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17-10-2018, DJe 22-04-2019; AREsp n. 2.626.842/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17-11-2025, DJEN 25-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0001330-18.2009.8.08.0002.

APELANTES: ELIEZER NETO DA SILVA E OUTROS.

APELADA: SANTA FÉ ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Eliezer Neto
d
a Silva,
Braulino Cunha, Luiz Carlos Cunha, Antonio Marcos de Oliveira Cunha, Ângela Maria de Oliveira, Marlene da Costa Silva, Laerte Pimentel e Alaerti Rezende Pimentel
interp
u
s
eram
recurso de apelação em face da respeitável sentença
(
id 8962318
)
, proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da Comarca de
Alegre,

que julgou improcedentes os pedidos formulados por eles na
“ação de reparação de danos c/c lucros cessantes”
que ajuizaram contra Sant
a Fé Energia
d
o Brasil S. A.
.

Nas razões do recurso (id 8962330) os apelantes alegaram, em síntese, que: 1) houve, desde o início da obra
in loco
, uma rigorosa proibição da Apelada no sentido de não permitir os pescadores de exercerem sua atividade pesqueira; e 2) a construção da hidrelétrica causou a “COMPLETA ALTERAÇÃO DA FAUNA E FLORA IN LOCO COM A INSTALAÇÃO DA PCH”, resultando na inviabilidade da pesca para subsistência e lucro.

Requereram que seja provido o recurso e reformada a r. sentença “a fim de acolher os pedidos” formulados na petição inicial (fl. 12), reconhecendo-se o dever de indenizar pelos prejuízos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes da proibição da atividade da pesca de subsistência.

Contrarrazões apresentadas no id 8962884,
nas quais
a apelada

suscitou
preliminar
es
(
de “violação ao princípio da dialeticidade”
e de “ausência de impugnação específica”
)
e, no mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso
.

Preliminar
es
respondida
s
pel
os apelantes
no id 10546212.

Inicialmente, submeto à apreciação da colenda Câmara as questões preliminares de “violação ao princípio da dialeticidade” e de “ausência de impugnação específica” suscitadas pela apelada em suas contrarrazões.

Nessas proposições formais a recorrida sustentou que as razões recursais seriam ineptas por se limitarem a repetir os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da apelada, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal orienta que a reprodução de teses anteriores não acarreta, por si só, a inépcia do recurso, desde que seja possível extrair da peça o interesse na reforma da decisão e os fundamentos que, em tese, a justificariam. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS REITERADAS. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade não é violado quando os fundamentos do recurso de apelação demonstram de forma suficiente a intenção de reforma da sentença, ainda que haja reprodução de argumentos das alegações finais. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos do recurso de apelação atacam os fundamentos da sentença e evidenciam a intenção de reforma, conforme precedentes. 3. No caso concreto, as razões de apelação apresentadas pela recorrente demonstraram a irresignação em relação aos fundamentos da sentença, com argumentos e pedido expresso de reforma, sendo suficiente para afastar a alegação de descumprimento do princípio da dialeticidade. 4. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do julgamento da apelação pelo Tribunal de origem. (STJ - REsp n. 2.067.321/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 16-12-2025, data da publicação/fonte: DJEN 19-12-2025).

No caso, verifico que os apelantes confrontaram a interpretação fática dada pelo juízo de origem ao acervo probatório — especialmente quanto à valoração da prova oral e do laudo pericial —, preenchendo, assim, o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal.

Considerado isso, REJEITO as preliminares.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve conduta ilícita da apelada consistente na proibição do exercício da atividade pesqueira pelos apelantes, bem como se a alteração do ecossistema decorrente da construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Fé enseja o dever de indenizá-los por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Compulsando os autos, observei que a causa de pedir central da ação indenizatória repousa na alegação de que a empresa ré teria impedido, de maneira expressa e coercitiva, o labor dos pescadores desde o início das obras em meados de 2007.

Estas são as assertivas delimitadora a que me refiro:

[...]

Destaca-se que a ré começou os trabalhos da citada hidrelétrica há aproximadamente 02 (dois) anos e, desde então, todos os pescadores da região, representados em sua maioria pelos autores da presente demanda, encontram-se prejudicados de exercer o labor, eis que foram PROIBIDOS, de maneira expressa, pela empresa, de pescarem no local.

E válido salientar que a atividade pesqueira é a única exercida pelos autores, eis que não atuam em qualquer outro ramo, necessitando exclusivamente deste trabalho para sobreviverem e, desde o início da construção da barragem, ficaram bitolados a exercerem as tarefas de sua subsistência.

Aliás, trata-se de pesca profissional, conforme se vislumbra através das Carteiras de Pescador Profissional ora anexadas, devidamente registradas na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca SEAP/PR, onde os autores já se associaram há vários anos.

(...)

Após amistosa conversa, o representante legal dos requerentes obrigou-se a confeccionar uma proposta de acordo, por escrito, e protocolizá-la junto a sede administrativa da empresa, a que foi devidamente feito, conforme documentação em anexo.

No entanto, a empresa se negou a transigir, alegando que não existem argumento ou motivos técnicos que embasem a proposta de acordo apresentada e, em total absurdo e discrepância à providência de fato que realmente tomaram, sustentam que jamais proibiram os pescadores de exercerem a atividade pesqueira na região. Argumentação descarada e lamentável, haja vista ser pública e notória a vedação da pesca in loco.

Os autores encontram-se totalmente lesados pela atitude ilícita da empresa requerida quanto a proibição em tela, eis que não possui competência para tal e ainda, assim o faz sem qualquer embasamento pericial específico ou ordem emanada de autoridade competente. Age com arbitrariedade e covardia, porque veda os pescadores de atuem na região, mas não lhes dão subsídios para se auto sustentarem, deixando-os sem a única fonte de renda.

[...]

Nesse contexto, como bem pontuado pelo douto Juízo de primeiro grau, os autores não lograram êxito em colacionar prova mínima da referida “proibição expressa”. Pelo contrário, as provas documentais demonstram que a apelada, em cumprimento às condicionantes do licenciamento ambiental, adquiriu barcos e equipamentos de pesca para mitigar os impactos do empreendimento, os quais foram recusados pelos próprios apelantes, que manifestaram interesse exclusivo em indenização pecuniária.

No que diz respeito à prova oral produzida, a análise dos depoimentos pessoais e das oitivas das testemunhas revela fragilidade e contradições que impedem a formação de um juízo de certeza sobre a existência do ato ilícito imputado à ré.

Não se pode olvidar - diante prova analisada pelo MM. Juiz de primeiro grau – a premissa a r. sentença (id 8962318 – fl. 04) no sentido de que, enquanto a “testemunha Edielson Santos” mencionou um impedimento momentâneo por segurança durante as obras, o apelante Antônio Marcos informou que tal proibição restringiu-se ao período de construção, por cerca de dois anos.

Ademais, houve relatos confusos que chegaram a atribuir responsabilidades a empreendimentos vizinhos estranhos à lide, como a PCH São Simão (arquivo de áudio 0001330-18.2009.8.08.0002.mp4 – 38:13). Ressalte-se que o perito judicial, ao ser questionado, declarou expressamente a impossibilidade de opinar sobre a existência de proibição da pesca, por tratar-se de matéria fática estranha à sua competência técnica.

Nessa perspectiva, reconheço que o MM. Juiz de primeiro foi razoável, prudente e movido pela temperança ao interpretar os elementos de prova coligidos aos autos, ou seja, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conclui-se corretamente que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a proibição indevida do exercício de seu ofício pela concessionária.

Outrossim, quanto aos danos decorrentes da alteração da fauna e flora, deve ser mantida a higidez da sentença no que tange à aplicação do Princípio da Congruência ou Adstrição. Isto porque o juízo singular agiu com acerto ao consignar que a discussão sobre a mudança das condições do rio não poderia servir de fundamento autônomo para a condenação, uma vez que a petição inicial estruturou a pretensão indenizatória especificamente sobre a “conduta proibitiva” da ré.

Decerto, não se permite a inovação em fase recursal, ou seja, está correta a delimitação interpretativa feita na r. sentença porque “não poderia inaugurar jurisdição sobre pedido e causa de pedir não ventilados anteriormente e não debatidos na instância anterior” (STJ - REsp n. 1.656.361/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 17-10-2018, data da publicação/fonte DJe 22-04-2019).

Em igual sentido:

(...).3. A alegação de coparticipação em sessões excedentes não foi conhecida pelo Tribunal de origem por configurar inovação recursal, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que veda a análise de questões não debatidas nas instâncias ordinárias. (...). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp n. 2.626.842/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 17-11-2025, data da publicação/fonte: DJEN 25-11-2025).

Conforme os artigos 141 e 492, do CPC, o magistrado está adstrito aos limites da lide fixados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão fora ou além do que foi pedido. Embora o laudo pericial tenha sinalizado uma redução da ictiofauna nativa e do volume d’água, tais elementos, desacompanhados da prova do ato ilícito da proibição — que foi o sustentáculo do pedido —, revelam-se insuficientes para reformar o decreto de improcedência.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença para 1
2
% (
doze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.